Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Governo do Estado do Amapá contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12237/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "recurso de reconsideração" apresentada pelo Governo do Estado do Amapá (peça 125) contra o Acórdão 5900/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 111). Considerando que o requerente busca combater a decisão que fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, conforme parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução-TCU 36/1995; considerando que somente é cabível recurso de reconsideração em face de decisão definitiva, nos termos do art. 285, caput, do Regimento Interno do TCU; considerando que o recurso interposto não encontra cabimento e a peça deve ser aproveitada como petição de novos elementos de defesa, para ser examinada quando do julgamento final das contas no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 1o, 279, caput e parágrafo único; 285, caput, do Regimento Interno do TCU; art. 23, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, e de acordo com a proposta da unidade técnica (peças 127-129) , em receber a peça recursal com mera petição, negando-se a ela seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, recebendo-a como elemento complementar de defesa, dando conhecimento ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 045.411/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25). 1.2. Recorrente: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.